Tribunal: TJDFT
Processo: 0714021-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TENTATIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente (homicídio tentado contra duas vítimas, uma delas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) e a possibilidade de reiteração delitiva, dado o seu histórico criminoso.
2. A liberação de presos a pretexto de prevenir a contaminação pelo “coronavírus”, via prisão domiciliar ou outras medidas alternativas, está subordinada à presença de requisitos relativos ao enquadramento do preso no grupo mais vulnerável à doença, à necessidade de cuidados que não podem ser implementados no estabelecimento prisional e, ainda, à demonstração de que fora do sistema carcerário o detento estará mais protegido do contágio.
3. Os órgãos do sistema de Justiça Criminal e Execução Penal têm atuado conjuntamente para minimizar os efeitos da pandemia, prevenindo o contágio no sistema penitenciário do Distrito Federal e promovendo o adequado tratamento aos internos infectados.
4. Ordem denegada.